Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA POR SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que o condenou a pagar à autora o valor de R$ 8.057,34, referente à restituição em dobro das parcelas debitadas da conta da autora a título de Seguro BB Crédito Protegido não contratado. Nas razões do recurso, afirma que o contrato de renovação de empréstimo consignado ocorreu mediante contato telefônico e com confirmação realizada pelo cliente através do autoatendimento mobile, autorizado mediante impostação de senha pessoal e intransferível.
3. Informa que no seguro contratado junto com o empréstimo (novo ou renovação), o prêmio é único, debitado integralmente no extrato da operação de crédito, financiado para o cliente pelo prazo total da operação (desde a data da contratação até a data de vencimento da última parcela) e cobrado junto com as parcelas da operação.
4. Aduz que é opcional a contratação do BB Seguro Crédito Protegido (Seguro Prestamista) como produto acessório ao contrato de empréstimo. Assevera que sua contratação não é condicionante para a liberação do empréstimo. Assegura que em todos os canais de contratação consta expressamente a informação clara acerca do empréstimo com ou sem seguro.
5. Argumenta que intenção e ciência da autora acerca do contrato são reforçadas, tanto pelo fornecimento de seus dados, como pelo cumprimento voluntário de parte de suas obrigações. Sustenta a regularidade do contrato firmado, ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação; respeito ao pacta sunt servanda, ausência de dano material e má-fé.
6. Entende que não há se falar em devolução de valores, uma vez que houve contraprestação (cobertura) no período discutido. Alega que a autora/recorrida é pessoa capaz e estava em pleno gozo de sua capacidade civil quando assinou o termo contratual. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
7. Em contrarrazões, a autora esclarece que o link de autorização para empréstimo enviado pelo banco não estava acompanhado de informações sobre a opção de contratar com ou sem proteção. Demais disso, informa que incluiu sua senha apenas para a confirmação da contratação do empréstimo.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do seguro prestamista pelo banco réu.
12. A função precípua do seguro prestamista eventualmente contratado é a de amortizar as parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante dentre outros. A contratação de seguro como garantia de negócios jurídicos de financiamento pelas instituições bancárias não pode ser imposta aos contratantes, sendo legítima a recusa do consumidor à referida contratação.
13. No caso concreto, a autora aduz a cobrança indevida, mediante descontos em sua conta corrente, desde 20/02/2020, decorrente da contratação de seguro com o qual não anuiu.
14. Os documentos apresentados pelo réu/recorrente são genéricos e se referem as condições contratuais do “BB Seguro Cartão Protegido” (ID 24096573), cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente (ID 24096571), de crédito rotativo (ID 24096570) e de condições gerais de convênios para concessão de empréstimos (ID 24096569).
15. Nesse cenário, meras alegações de contratação consentida e regular, desacompanhadas de documentos ou qualquer outro elemento a infirmar os documentos (ID 24093036 - extratos e ID 24093037 - prints da tela do celular com o atendimento realizado via aplicativo) e alegações da autora/recorrente, reforçam a verossimilhança dos fatos por ela narrados (cobranças indevidas por seguro não contratado) a possibilitar a formação do convencimento do magistrado.
16. Destarte, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se indevidas as cobranças debitadas na conta da consumidora.
17. Ressalta-se que nos documentos de ID 24096574 (extrato CDC 932407450) e ID 24096572 (2a via do contrato CDC mobile), ambos apresentados pelo próprio réu/recorrente, o espaço correspondente à seguros está em branco ou com valor zero, a corroborar com a alegação da autora/recorrida de que autorizou, via link e aposição de senha, apenas a contratação da renovação do empréstimo consignado.
18. Com efeito, o réu/recorrente não demonstrou a expressa anuência da consumidora à contratação específica do seguro BB Crédito Protegido, vinculado ao contrato de renovação de empréstimo consignado. Outrossim, ao contrário das alegações recursais, não há se falar em consentimento tácito, tampouco em cumprimento espontâneo de parte do compromisso, mas sim o débito, não autorizado, das parcelas de seguro não contratado.
19. Assim, o réu/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), haja vista que não apresentou qualquer prova a demonstrar, de forma inequívoca, que autora/recorrida tinha ciência de tal contratação, a fundamentar a legalidade da cobrança debitada na conta bancária da consumidora inscrita sob a rubrica “Seguro Crédito Protegido” (ID 24093036).
20. Para além disso, resta evidente o engano injustificável da ré/recorrente, ao debitar da conta bancária valores referentes à seguro prestamista, sem possuir um contrato válido, a justificar a imposição de restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme consignado na sentença.
21. Recurso conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.